Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727433-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVENA DE MELLO LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ravena de Melo Lopes em face de decisão (ID 67359846 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor Geap Autogestão em Saúde, indeferiu tutela de urgência requerida, cujo objeto é compelir a Agravada a autorizar a realização de cirurgia pós-bariátrica na Agravante. Informa a Agravante que foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica) em abril de 2017 e que em decorrência do procedimento perdeu 49 (quarenta e nove) quilos. Em razão de grande quantidade de sobra de pele, o cirurgião plástico indicou a realização de procedimentos de abdominoplastia pós-bariátrica, braquioplastia, cruroplastia e tratamento da lipodistrofia de coxas. Aduz, contudo, que a Agravada somente autorizou procedimento de demolipectomia para a correção de abdome em avental. Assevera que as sobras de pele, além de problemas físicos, causam a ela comprometimento de ordem emocional e social. Argumenta que as cirurgias reparadoras são uma continuidade do tratamento médico a que ela foi submetida, sendo abusiva a negativa de cobertura sob a alegação de que os procedimentos não constam do rol da ANS. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que custeie o tratamento indicado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (...) (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) No mesmo sentido, vem se pronunciando o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 1. Tratando-se de procedimentos cirúrgicos reparadores, destinados à correção de sequelas decorrentes de perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica, indicados por médico especialista, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da operadora do seguro de saúde, baseada na alegação de que seriam de natureza estética. (...)” (Acórdão 1224307, 07069623920188070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1211814, 07092057620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à recomendação médica, os relatórios do cirurgião bariátrico (ID 18270321) e do cirurgião plástico (ID18270320) demonstram a indicação dos procedimentos cirúrgicos. O laudo psicológico (ID 1820316), por sua vez, atesta os problemas emocionais enfrentados pela Agravante. Todavia, acompanhando a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, não constato risco iminente de dano à Autora/Agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Registro, no particular, que não há recomendação de urgência ou emergência na realização dos procedimentos. A simples chance de agravamento do problema que aflige a Agravada não caracteriza, a meu sentir, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator